Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-09.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Correta a condenação dos réus pelos delitos de roubo em concurso de agentes quando o relato da vítima, dos policiais e a própria confissão dos acusados indica que houve grave ameaça na subtração dos pertences da vítima.
2. A grave ameaça, que é elementar do delito de roubo, pode se dar por palavras, atos ou gestos comportamentais que impliquem temor na vítima. Precedentes TJDFT.
3. No caso dos autos, os réus cercaram o veículo da vítima, impedindo ou diminuindo a sua capacidade de resistência e, em superioridade numérica, solicitaram os seus pertences e as chaves do veículo, o que foi prontamente atendido pela vítima, não lhe sendo exigido comportamento diverso. Os réus foram presos em flagrante na posse dos bens roubados. Verificada a grave ameaça por gestos comportamentais dentro do contexto fático em que a empreitada criminosa se desenrolou, descabida a desclassificação para o delito de furto.
4. Após a instrução probatória, verificada a inocorrência de uso de arma de fogo, tendo, inclusive, o Ministério Público solicitado o afastamento da majorante em sede de alegações finais, não é caso de emendatio libeli, mas sim de parcial procedência dos pedidos (o que foi feito na sentença), pois não houve nova definição jurídica dos fatos, apenas o afastamento de uma circunstância. Correta a sentença.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.